Tribunal: TJSP
Processo: 2294820-90.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – IPTU do Exercício de 2014 – Município de São Paulo – Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, a qual objetiva a extinção da execução "pela ausência de pressupostos de exigibilidade e certeza da CDA, em respeito à Lei Municipal n.o 17.557/2021, que revogou as OI SF/SUREM n.o 3/2018 e OISF/SUREM n.o 2/2018" – Insurgência da

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – IPTU do Exercício de 2014 – Município de São Paulo – Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, a qual objetiva a extinção da execução "pela ausência de pressupostos de exigibilidade e certeza da CDA, em respeito à Lei Municipal n.o 17.557/2021, que revogou as OI SF/SUREM n.o 3/2018 e OISF/SUREM n.o 2/2018" – Insurgência da executada-excipiente – Não Cabimento – Alegação de isenção prevista na alínea "h" do inciso II do artigo 18 da Lei n.o6.989/19661, concedida em relação aos imóveis pertencentes ao patrimônio das agremiações desportivas – Inadequação da via eleita caracterizada – Ausência de prova cabal a afastar, de plano, a presunção de liquidez e de certeza da CDA (artigo 204 do CTN e artigo 3o da LEF) – Aplicação do entendimento firmado por esta Colenda Câmara em caso análogo envolvendo as mesmas partes (AI no2284768-35.2023.8.26.0000) – Existência de requerimentos administrativos concernentes a exercícios diversos, com notícia de falta de documentos e disparidade de informações – Excipiente que não juntou cópia integral dos processos administrativos. controvérsia que reclama aprofundamento de provas incompatível com a angusta sede da exceptio – Decisão mantida – Recurso não provido.